Tribunal: STF
Processo: RE 1243414
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, VI, CF/88. Impossibilidade de aplicação às contribuições. 4. Imunidade tributária de fundação pública reconhecida pelo tribunal de origem. Natureza dos serviços prestados. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.